Tribunal: TJSP
Processo: 1158865-95.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Serviços médicos. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Alegação de que os exames foram realizados sob a premissa de que seu plano de saúde arcaria com os custos. Inexistência de contrato, autorização ou termo de responsabilidade da apelante pelo pagamento. Situação contrária aos usos e costumes dos serviços particulares de saúde. Emissão unilateral de boletos

Ementa:

APELAÇÃO. Ação monitória. Serviços médicos. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Alegação de que os exames foram realizados sob a premissa de que seu plano de saúde arcaria com os custos. Inexistência de contrato, autorização ou termo de responsabilidade da apelante pelo pagamento. Situação contrária aos usos e costumes dos serviços particulares de saúde. Emissão unilateral de boletos e notas fiscais que não comprova aquiescência da devedora com o valor cobrado. Prestação do serviço que, por si só, não autoriza a cobrança valores definidos unilateralmente, sem prova da aquiescência da ré. Precedente da Corte. Embargos monitórios acolhidos. RECURSO PROVIDO para julgar improcedente a ação.